Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO DE BLINDAGEM JÁ DECORRIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM – INDIFERENÇA – OMISSÃO – AUSÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Não havendo qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015988-32.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO DE BLINDAGEM JÁ DECORRIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM – INDIFERENÇA – OMISSÃO – AUSÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Não havendo qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto em face do

BANCO BRADESCO S.A
.

A embargante sugere a ocorrência de omissão, ao fundamento de que o acórdão hostilizado estribou-se apenas na literalidade dos artigos 49, §3o, 4o e 6o da Lei 11.101/2005, deixando de analisar a questão sob a ótica do artigo 47 do mesmo diploma legal.

Afirma que o acórdão recorrido viola o artigo 489 do Código de Processo Civil, na medida em que incorreu na conduta prevista no §1o, inciso VI do referido dispositivo.

Assim, para efeitos de prequestionamento e interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, requer seja expressamente manifestado acerca das supostas violações aos mencionados dispositivos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão a embargante, isso porque, não houve violação a nenhum dos dispositivos legais mencionados que mereça reparo.

É que não há necessidade de discorrer sobre um a um dos dispositivos legais supramencionados e muito menos indicar explicitamente a norma contrariada.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

De outra feita, o acórdão objurgado analisou expressamente a tese trazida aos autos pela agravante, ora embargante, colacionando a jurisprudência dos tribunais pátrios e, inclusive, desta Câmara Julgadora, que condizem com a situação fática e jurídica retratada no caso concreto.

Não bastasse, “
se o precedente invocado pela parte não possui caráter vinculante, o julgador não se encontra obrigado a aplicar o entendimento nele esposado, bem como empregar as técnicas de hermenêutica cunhadas como distinguishing e overruling para afastá-lo, haja vista que tais mecanismos somente operam em relação a precedentes vinculantes
.”
(
TJ-DF 07115048820178070003 DF 0711504-88.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2020).

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. TESES JÁ AFASTADAS PELO DECISUM VERGASTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ÓBICE. PRINCÍPIO DA COMPLEMENTARIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO. I -
Para o acolhimento dos Embargos de Declaração, é indispensável a existência de um dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC/2015, descabendo o acolhimento de aclaratórios que não comprovam, remarque-se, qualquer uma das falhas ensejadoras da sua admissão
. II -
Inviável a utilização dos embargos, sob a alegação de pretensa omissão, quando a pretensão que se almeja é, em verdade, reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório da decisão embargada
. III - Segundo o princípio da complementaridade recursal, no momento da interposição do recurso, ocorre a preclusão consumativa, de forma a impedir ao recorrente complementar o recurso com novas razões recursais. III - Embargos de Declaração rejeitados e razões elencadas na petição de fls. 09/11 não conhecidas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, assim como não conhecer as razões dispostas na petição de fls. 09/11, nos termos do voto do Desembargador Relator”.
(TJ/AM – ED 0002977-21.2016.8.04.0000, Terceira Câmara Cível, Relator João de Jesus Abdala Simões, Publicado em 11.10.2016) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021